Tribunal: TJBA
Processo: 8066866-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066866-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MORAIS DE CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA Advogado(s): ALESSANDRA BRANDAO BARBOSA AGRAVADO: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR. ALEGADOS VÍCIOS FORMAIS EM CERTIDÃO DE DÉBITO. DOCUMENTO QUE CONSISTE EM CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, E NÃO CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA OU DE PREJUÍZOS OPERACIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão dos efeitos de certidão que indicaria a existência de débitos tributários. A agravante sustenta a existência de vícios formais no documento apresentado, alegando afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como omissão da Administração Tributária na apreciação de requerimentos administrativos e prejuízos operacionais decorrentes da manutenção da certidão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado; e (ii) se restou demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a reforma da decisão que indeferiu a medida liminar. III. Razões de decidir 3. A tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, a decisão agravada corretamente consignou que o documento apresentado corresponde a certidão positiva de débitos tributários, de natureza meramente informativa, e não a Certidão de Dívida Ativa, título executivo extrajudicial apto a embasar execução fiscal. 5. Os fundamentos recursais baseiam-se em alegados vícios formais típicos de Certidão de Dívida Ativa, circunstância que se mostra incompatível com a natureza jurídica do documento efetivamente juntado aos autos. 6. Embora mencionada a existência de Certidão de Dívida Ativa específica, esta não foi apresentada nos autos, tampouco demonstrada sua relação com a certidão positiva questionada, comprometendo a análise da plausibilidade do direito alegado. 7. A alegada omissão administrativa também não foi comprovada, inexistindo nos autos protocolos, registros ou quaisquer documentos capazes de evidenciar a formulação de requerimentos administrativos e a ausência de resposta por parte da Administração Pública. 8. Quanto ao perigo de dano, as alegações de prejuízos operacionais decorrentes da certidão positiva foram formuladas de modo genérico, sem a apresentação de documentos que demonstrem negativa de certidão negativa de débitos, restrições financeiras ou outras consequências concretas. 9. Ausentes, portanto, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A certidão positiva de débitos tributários possui natureza meramente informativa, não se equiparando à Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual alegações de vícios formais próprios da CDA não são aptas, por si sós, a demonstrar a plausibilidade do direito em mandado de segurança.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066866-62.2025.8.05.0000, sendo Agravante Morais de Castro Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda. e Agravados o Estado da Bahia e o Superintendente da Superintendência de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator